Tribunal: STF
Processo: RE 175530
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE
COTIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU LEGITIMIDADE DO SINDICATO DE
PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE OSASCO E REGIÃO PARA O SEU RECEBIMENTO.
ALEGADA OFENSA AO ART. 8º, INCS. I, II E IV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Questão que, no caso, se mostra insuscetível de ser
dirimida sem exame de prova, procedimento incomportável na instância
extraordinária.
Recurso não conhecido.